Tribunal: TJDFT
Processo: 0715088-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em quantia certa a título de devolução de valores vertidos em consórcio, bem como em reparação por dano moral. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Consórcio. Vício de consentimento. A anulação de negócio jurídico exige a demonstração de vício de vontade, nos termos do art. 138 e 145 do Código Civil. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a sua declaração de vontade, ao aderir ao grupo de consórcio, foi emanada de erro substancial ou que decorreu de indução por outra pessoa a erro. Os arquivos de áudio juntados ao processo e as mensagens de texto (ID 29603128-29603140), bem como o contrato assinado pela parte autora (ID 29603137) informam, de forma clara, que não há garantia de data de contemplação, seja por qual modalidade for (sorteio ou lance). Fora das hipóteses de erro ou dolo, a simples alegação de promessa de contemplação (que não é verossímil) não é suficiente para desconstituir o contrato. De outra parte, não há elementos no processo indicando alguma situação deficitária da operadora de consórcio ou paralização das atividades que se pudesse vislumbrar alguma impossibilidade de cumprir o avençado. Tampouco há indicação de que o conhecimento de irregularidade administrativa (CNPJ baixado) da empresa intermediadora fosse determinante para adesão ao consórcio, de modo a configurar algum vício de vontade (art. 140 Código Civil). Também não há demonstração de abuso ou ilegalidade. Assim, aplicam-se ao caso as regras de desistência.

4 – Consórcio. Desistência. Restituição dos valores vertidos. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou da contemplação (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF). A devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, não verificadas no presente caso.

5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade ou violação de direito não se acolhe pedido de indenização por danos morais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

E